Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COMO PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
3. Embargos de declaração rejeitados.